Tribunal: TJBA
Processo: 8028040-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028040-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOELSON ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE TETO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve, nos seus exatos termos, a tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento de medicamentos ao agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante sustenta a impossibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública ou, subsidiariamente, a necessidade de limitação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública sem limitação de teto, diante da necessidade de assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento a particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência nacional, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 98 do STJ), admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio legítimo de garantir a efetividade das decisões judiciais.

O art. 537 do CPC autoriza expressamente a fixação de multa diária, inclusive de ofício, desde que em valor razoável e proporcional à obrigação imposta.

A decisão agravada fundamenta de forma adequada a necessidade da imposição da multa cominatória, considerando o caráter instrumental das astreintes e a urgência da medida relacionada ao direito à saúde.

A ausência de teto máximo para a multa não configura ilegalidade, pois o §1º do art. 537 do CPC permite sua revisão futura em caso de eventual excesso.

A alegação genérica de risco à ordem ou à economia pública não é suficiente para afastar a aplicação das astreintes, cuja incidência se dá apenas em caso de descumprimento da ordem judicial.

O valor fixado mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da medida, diante da relevância do bem jurídico tutelado e da reiterada resistência do ente público em situações similares.

O cumprimento da obrigação, noticiado nos autos, afasta qualquer prejuízo concreto decorrente da multa fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial, inclusive sem limitação de teto, desde que o valor seja razoável e proporcional.

A ausência de teto máximo não configura ilegalidade, sendo possível a revisão do montante acumulado, conforme o §1º do art. 537 do CPC.

Alegações genéricas de lesão à ordem ou economia pública não afastam, por si sós, a incidência das astreintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537 e §1º. CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 98. TJ-PE, AI nº 0001878-58.2021.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028040-64.2025.8.05.0000
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
JOELSON ALMEIDA DE SOUZA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEG
AR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.